Tribunal: TJDFT
Processo: 0002588-80.2015.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0002588-80.2015.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETOS DE BRAZLANDIA LTDA APELADO: NIVALDO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O A Apelante requereu o benefício da gratuidade de justiça (ID 20119505), porém, ao interpor o recurso de apelação, promoveu o recolhimento do preparo (ID 16347428). Essa postura processual revela-se incompatível com o benefício pleiteado e prejudica a análise do requerimento, caracterizando preclusão lógica. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MORTE DO TITULAR DO PLANO. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. 1. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica. 2. O §3o, do artigo 30, da Lei no.9.656/98, assegura ao dependente a permanência no plano de saúde, no caso de morte do titular, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (APC 07257840220198070001, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 19/10/2020). APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADA. 1. O recolhimento do preparo ou das custas processuais impede o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, porque com ele não se compatibiliza, restando demonstrada a preclusão lógica. Precedentes. 2. A citação do réu ou executado configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de citação e da desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. (APC 07118991820198070001, 6a T., rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 28/9/2020). Incabível, assim, a concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator